Tribunal: TJMT
Processo: 1015591-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015591-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), NOVATERRA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 33.107.440/0001-00 (AGRAVANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE - CPF: 326.371.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GUARDADO RODRIGUES - CPF: 613.475.408-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE PENHORA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A EXEQUENTE DEVOLVA VALORES LEVANTADOS A MAIOR - CRÉDITO QUE NÃO É OBJETO DO INSTRUMENTO DE CESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Agravo de Instrumento interposto por
Novaterra Empreendimentos Agropecuários Ltda.,
de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE PENHORA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A EXEQUENTE DEVOLVA VALORES LEVANTADOS A MAIOR - CRÉDITO QUE NÃO É OBJETO DO INSTRUMENTO DE CESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cessão de crédito que não opera efeitos sobre o crédito discutido em Cumprimento de Sentença por ausência de previsão no pacto.

Alega que o v. acórdão apresenta omissão, porque, embora reconhecido a cessão de crédito, não observou que nas Cláusulas Primeira e Segunda da Escritura Pública de Cessão de Crédito, consta que a cessionária embargante assumiria os riscos, ônus e bônus em relação ao Cumprimento de Sentença n. 001406-98.1999.8.11.0005, inclusive referente à embargada Mirian Cristina Rahman Mühl.

Aponta ainda a omissão quanto ao disposto no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda da Escritura Pública, e ao desconsiderar que a embargante foi reconhecida como sucessora processual do Banco do Brasil.

Diz omisso o v. acórdão ao deixar de seguir precedente invocado, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 243214197). Sustenta que os embargos foram opostos a fim de obter novo julgamento, o que é inviável na via dos declaratórios. Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De acordo com a embargante, o v. acórdão foi omisso quanto ao disposto nas Cláusulas da Escritura Pública de Cessão de Crédito, que incluiria discussão de crédito em relação à embargada Miriam Cristina Rahman Mühl.

Como registrado no v. acórdão, a controvérsia instalou-se quanto em ser devida a devolução de valores pelo ora embargada Miriam, bem assim o levantamento de valores penhorados do Banco do Brasil S.A. em excesso de execução.

Ocorre que, nos termos da Escritura Pública de Cessão de Crédito, pactuada entre Banco do Brasil S.A. (cedente), Novaterra Empreendimentos Agropecuários Ltda. (cessionária), ora embargante e Mario Guardado Rodrigues, constou expressamente os processos dos quais o cedente é credor de Mario Guardado Lopes, objeto de cessão (cláusulas primeira e segunda), bem como expresso na cláusula terceira, quais os créditos objeto de cessão, dentre os quais não se encontra eventual crédito discutido no Cumprimento de Sentença promovido por Miriam Cristina Rahman Mühl.

De notar-se, assim, que o v. acórdão realmente reconhece a cessão de crédito entre Banco do Brasil S.A. e Novaterra Empreendimentos Imobiliários Ltda., contudo tal instrumento não alcança a extensão pretendida pela embargante.

Sob tal viés, os argumentos trazidos pela embargante não diz respeito a vícios de omissões, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim, observa-se que a parte embargante, inconformada, pretende, com a oposição dos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Porém, registra-se que o entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício no julgado.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024